Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (99). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTRATUAIS. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aduz o recorrente que o seu descadastramento na plataforma da recorrida se deu sem observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, haja vista a ausência de notificação prévia à rescisão unilateral da avença. Aduz que tal conduta unilateral causou-lhe danos de ordem material e moral. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais. Insurge-se o autor contra a r. sentença do Juízo do 1o JECCRIM de Samambaia que julgou improcedente o pedido para manutenção na plataforma. Suscita preliminar de revelia, aduzindo a intempestividade da contestação apresentada pela recorrida.

2. Inicialmente, demonstrado o estado de hipossuficiência econômica do autor/recorrente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Preliminar de revelia. A contestação fora apresentada pela ré em 11.09.2020, consoante ID 21296491, antes mesmo da data da audiência de conciliação realizada no dia 18.09.2020 (ID 21296709). Portanto, não há que se falar em qualquer intempestividade da peça de defesa. Preliminar rejeitada.

4. A recorrida promoveu a rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes (ID 17470240), em decorrência de constatação de comentários de usuários a respeito de condutas inadequadas promovidas pelo autor/recorrente, durante o desempenho de suas funções, em violação aos Termos de Uso da plataforma 99.

5. Cumpre ressaltar os requisitos a serem preenchidos pelo motorista para a permanência da relação pactuada (ID 21296494, p. 6), quais sejam: “5.1 O Motorista Parceiro deve respeitar todas as regras destes Termos de Uso e de toda legislação aplicável. O descumprimento dos Termos de Uso ou da legislação aplicável pelo Motorista Parceiro poderá resultar, a livre e exclusivo critério da 99, impedimento do seu acesso ao Aplicativo. Mediante aceitação dos Termos de Uso, o Motorista Parceiro compromete-se a: (...); b) Agir perante a 99 e aos Passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito”

6. Consoante se infere do aludido preceito, exige-se do motorista parceiro, durante a execução do serviço, conduta de elevado profissionalismo, respeito, boa-fé e diligência. Nesse sentido, conforme avaliações/reclamações realizadas pelos usuários (ID 21296498), o autor visivelmente realizou viagens em descompasso com as regras do contrato firmado entre as partes e inclusive com a boa-fé contratual.

7. Há a informação de que foram identificadas “algumas reclamações com relação a prestação do serviço”, que estavam relacionadas à “conduta e vocabulário inadequado com passageiros principalmente mulheres e contato com os passageiros fora do app” (ID 21296501).

8. Em que pese os argumentos recursais, existem elementos que demonstram que o recorrente utilizou sua conta 99 indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo, caracterizando, assim, o descumprimento contratual pelo motorista autor e a licitude do cancelamento de sua conta junto à 99.

9. Assim, as cláusulas 8.1, item “i” e “ii”, e 8.2 do contrato celebrado entre as partes, deixam claras as possibilidades de rescisão imediata, sem prévio aviso, na hipótese de inobservância das obrigações assumidas pelo motorista parceiro e pelas avaliações dos passageiros, in verbis: “8.1. O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, acima [...] 8.2. o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados.” (ID 21296494, p. 9).

10. Não há obrigatoriedade legal de contratação ou de manutenção da avença, tanto que o artigo 421, do Código Civil, prevê, expressamente, a liberdade de contratar. Destarte, a recorrida possui a liberdade de contratar e manter o vínculo com quem ela desejar, assistindo o mesmo direito ao motorista.

12. Ausente o nexo de causalidade apto a gerar o dano moral pretendido pelo recorrente, uma vez que a recorrida agiu conforme as cláusulas estabelecidas no contrato.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.